Tribunal: TJSP
Processo: 1523965-93.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença condenatória. Defesa que requer a desclassificação do delito para o de porte de entorpecentes para consumo pessoal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Evidências dos autos que sustentam de forma clara e induvidosa a prática do crime de tráfico em comento. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação que era mesmo de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença condenatória. Defesa que requer a desclassificação do delito para o de porte de entorpecentes para consumo pessoal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Evidências dos autos que sustentam de forma clara e induvidosa a prática do crime de tráfico em comento. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria que não comporta reparos. Manutenção do regime inicial aberto. Possibilidade de substituição da reprimenda carcerária por restritivas de direito. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.